Tribunal: STF
Processo: Pet 9456
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de requerimento de MÁRCIO GUALBERTO DOS SANTOS, Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro, requerendo AUTORIZAÇÃO DE VISITA ao Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, em sua residência, onde cumpre medida cautelar de prisão domiciliar, no próximo dia 7/5/2021, às 12 horas.
    É o breve relato. Decido.
    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), constitui direto do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, não havendo óbice, neste caso específico, à autorização da visita pleiteada pelo Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro MÁRCIO GUALBERTO DOS SANTOS.
    Ressalto que mantém-se a necessidade de observância, ainda que por interposta pessoa, de todas as medidas cautelares impostas ao parlamentar, notadamente quanto à (a) proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, tanto as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), como as demais; e (b) proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial.
    Diante do exposto, AUTORIZO a visita pleiteada por MÁRCIO GUALBERTO DOS SANTOS, Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro, ao Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, a ocorrer no dia 7/5/2021, das 12 às 13 horas, na residência do parlamentar federal onde cumpre medidas cautelares diversas da prisão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente